Tribunal: STF
Processo: RE 112833
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. JUROS MORATORIOS (TERMO INICIAL).
- JA SE FIRMOU NESTA CORTE O ENTENDIMENTO DE QUE OS JUROS
MORATORIOS, AINDA QUANDO SUBSTITUTIVOS DO ACRÉSCIMO A QUE ALUDE O
ARTIGO 87 DA LEI 440/74 DO ESTADO DE SÃO PAULO, SE CONTAM A
PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA, E NÃO DA CITAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.